Tribunal: TJBA
Processo: 0005697-58.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0005697-58.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KLEBER RODRIGUES ROCHA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO RECONHECIDA. PALAVRA DE POLICIAIS QUE MERECE CREDIBILIDADE. PENA IMPOSTA QUE NÃO MERECE REPAROS. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KLEBER RODRIGUES ROCHA FILHO, que, ao final da instrução processual viu-se condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime aberto e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, cingindo-se o inconformismo ao reconhecimento da nulidade da busca pessoal, e no mérito à absolvição por ausência de provas sobre a autoria. 2. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. Segundo se depreende dos autos, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina na Praça Morena Bela, comarca de Serrinha, local frequentado por usuários de drogas, quando avistaram a pessoa de Marcílio de Jesus Araújo, que apresentava odor de maconha, o que motivou a abordagem. Ao ser questionado, Marcílio informou que havia acabado de consumir uma porção da referida substância, adquirida com o indivíduo conhecido como “Black”, o qual “estava vendendo na Praça e se encontrava com uma camisa vermelha e um casaco branco. Ato contínuo, foram efetuadas diligências no local, sendo encontrado o referido “Black”, no caso, o Apelante, que fora surpreendido na posse de 18(dezoito) trouxinhas de maconha e a importância de R$ 12,00 (doze) reais. Tais circunstâncias, em conjunto ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que estivesse portando substâncias ilícitas. Preliminar rejeitada. 3. A materialidade restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 58863523 – pg. 05), pelo laudo de constatação (ID 58863526), pelo laudo definitivo (ID 58863566), bem como pela prova oral coletada, inexistindo qualquer hesitação sobre a configuração do crime. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, não merecendo prosperar a tese defensiva de inexistência de lastro probatório necessário à condenação. Isso porque, vislumbra-se nos autos depoimentos judiciais coerentes e harmônicos prestados pelos Policiais Militares Luan Diego dos Santos da Conceição e Andrews Maciel França, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disponíveis no sistema PJE mídias. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004080-66.2022.8.05.0103, da comarca de Serrinha, nos quais figuram como Apelante KLEBER RODRIGUES ROCHA FILHO, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .